Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40832107, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA. II. No ID: 42305268, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA, SELMA MARQUES GOMES e SERGIO PAULO SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11964827 e 11965141, conforme ID(s) 11965078 e 11965144; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 11965151. Manifestação do Distrito Federal sobre os pedidos do SINDIRETA no ID: 44370618. Em revista aos autos extraem-se as seguintes informações: a) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11965152; b) os honorários da execução foram fixados no ID: 11964817; c) honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 11965151; d) os EE 2008.00.2.008540-4 transitaram em julgado (a cópia do acórdão está acostada no ID: 11964812). Pois bem. Prosseguem na execução SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA, SELMA MARQUES GOMES e SERGIO PAULO SILVA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada no ID: 11965079. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF constam do ID: 11965079. Observa-se que SELMA MARQUES GOMES pertence ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e por certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11965079). As fichas financeiras foram anexadas no ID: 11965144. A planilha de custeio encontra-se no ID: 11965080. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto a SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e SERGIO PAULO SILVA. Diga o Distrito Federal especificamente sobre o vínculo funcional de SELMA MARQUES GOMES para fins de recebimento do crédito executado. I. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador